Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752949-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA, CLEVIO RAMOS XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Exequente ITAU UNIBANCO S.A., ante ao despacho (ID 54384723) proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos ação de execução de título extrajudicial n. 0715127-93.2022.8.07.0001, proferida nos seguintes termos. Confira-se: Nada a prover quanto ao pedido retro, uma vez que a parte exequente foi intimada a indicar bens à penhora na decisão de ID 172950897, e não o fez. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 172950897, proferida na data de 22/09/2023. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) se trata de ação de execução motivada pelo inadimplemento, por parte dos Agravados, de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo - sob o n. 46808 - 000001835990068, emitida em 06/08/2021; (ii) citado o segundo executado – Clévio Ramos Xavier, a ora Agravante requereu a realização de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, de ativos financeiros, o que foi devidamente deferido pelo Juízo de origem; (iii) nas pesquisas de bens em face do segundo executado, houve retorno positivo da penhora em conta corrente, no importe de R$ 780,65 (setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos; (iv) em razão da penhora positiva nos autos, a Agravante requereu a transferência da quantia bloqueada, pugnando ainda pela realização de pesquisas de bens também em nome da empresa já citada, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (v) o Juizo de origem deferiu e determinou a expedição de ofício de transferência do montante penhorado, determinando ainda, o prosseguimento dos atos constritivos em face da empresa executada; (vi) diante da determinação emanada, o Agravante informou que estava aguardando a expedição de alvará, bem como a realização dos atos constritivos em face da empresa agravada; (vii) para a sua surpresa, os autos foram arquivados sem manifestação acerca da petição descrita, razão pela peticionou novamente nos autos, reiterando o pedido para que fossem realizadas as pesquisas de bens em face da empresa Agravada; (viii) não tendo ocorrido a realização das pesquisas de bens já deferidas, não há que falar em suspensão do feito. O Agravante pleiteia pela não suspensão dos autos com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, tendo em vista que ainda não foram realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao Juízo em face da primeira agravada já deferidas. Afirma que que são pressupostos do efeito ativo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida. No caso, a detida análise desta peça recursal e dos fundamentos, bem como dos documentos que a instruem, confere o necessário juízo positivo de probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, fazendo-se igualmente configurado, outrossim, o pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, pede: 6.1 - seja o presente recurso recebido e conhecido junto a esse Egrégio Tribunal, eis que próprio, tempestivo, inclusive à luz dos artigos 1.007 e 1.017 e parágrafo 1o do NCPC, sendo o mesmo distribuído a uma das suas V. Câmaras e respectivo ínclito Relator, processando-se na forma dos artigos 1.019 e seguintes do CPC; 6.2 – seja conferido efeito ativo ao recurso, determinando-se a realização das pesquisas de bens penhoráveis, em conformidade com as decisões de ID’s ID 170920106 e 129072807; 6.3 – tendo em vista o princípio da eventualidade, se ultrapassadas as razões aqui esposadas, requer ainda reste prequestionado no v. acórdão as questões jurídicas e respectivos dispositivos legais alinhados em item próprio. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 54384724). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Inicialmente, cumpre pontuar que se trata de despacho com conteúdo decisório, tendo em vista que foi rejeitado o pedido formulado pelo Exequente para que fosse dado prosseguimento à execução, conforme se verifica nos autos (ID 54384723). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de se determinar, in limine, o prosseguimento da execução tendo em vista que não foram realizadas as pesquisas nos sistemas deste Tribunal, já deferidas pelo Juízo de origem. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela Agravante Isso porque, em que pese o Agravante, sustentar “que são pressupostos do efeito ativo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida”, limitou-se a alegar que, “No caso, a detida análise desta peça recursal e dos fundamentos, bem como dos documentos que a instruem, confere o necessário juízo positivo de probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, fazendo-se igualmente configurado, outrossim, o pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Observa-se que o Agravante nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 19:45:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador